Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703013-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MATEUS QUEIROZ LIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Petição Criminal protocolada pelo próprio interessado, pessoa leiga. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para aditamento da inicial, caso necessário, bem como para que sejam juntados os documentos necessários à análise da pretensão. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator